Tribunal: TJPA
Processo: 0807377-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807377-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIDADE: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807377-90.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JEAN RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO.

PACIENTE: MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, AS BUSCAS E APREENSÕES DOMICILIARES PRESCINDEM DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, QUE DEPENDEM DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER PAI E NEM MESMO SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DOS MENORES.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente;

2. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão, é improcedente, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é pai de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento das crianças;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis.

Belém. (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA, preso em flagrante delito no dia 12/03/2021 e sua prisão convertida em preventiva durante realização de audiência de custódia no dia 13/03/2021, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O impetrante afirma que o coacto foi preso em flagrante delito por policiais militares, portando 06 (seis) invólucros de maconha e que após revista em sua residência foi encontrado mais 60 (sessenta) papelotes de oxi.

Aduz ainda que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade do flagrante, uma vez que houve invasão ilegítima na residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por uma denúncia anônima; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo provedor do seu sustento; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 30346509 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 12/03/2021, por volta de 11H40, na Passagem Santa Bárbara, Nº 10, Bairro Icuí-Guajará, Município de Ananindeua, o coacto e a corré Thainara Caroline de Almeida Paz, foram presos em flagrante delito com 87 (oitenta e sete) embalagens, confeccionadas em plástico incolor, todas contendo substância petrificada amarela, pesando no total 26,4g (vinte e seis gramas e quatrocentos miligramas), material vulgarmente conhecido como cocaína e 06 (seis) embalagens feitas em pedaços de plástico incolor, todas contendo erva seca prensada, pesando no total 2,7g (dois gramas e setecentos miligramas), substância pertencente ao grupo Cannabinóides, popularmente conhecida como maconha.

Fazer parte ainda dos autos que, Policiais Militares diligenciaram para averiguar uma denúncia, realizada através do Disque Denúncia - 181, de que o paciente e a corré estariam comercializando drogas no imóvel indicado anteriormente, chegando ao local os Militares observaram uma movimentação em frente supracitado imóvel e identificaram o paciente e realizaram abordagem e revista pessoal, tendo sido encontrado com o mesmo 06 (seis) papelotes de maconha, e em seguida realizaram revista em seu imóvel, e dentro de uma gaveta no quarto do paciente, encontraram 60 (sessenta) papelotes de oxi, e também a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ILEGALIDADE COMETIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto, foi efetuada de forma ilegal, sendo que houve invasão ilegítima na residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por uma denúncia anônima.

Tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, a presença inequívoca dos requisitos legais, previstos no artigo 302, inciso I, CPP, conforme se observa na decisão acostada ao
writ
.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora, fundamentou adequadamente a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Pois bem, à vista do contexto fático dos autos, verifica-se presente a materialidade delitiva pertinente ao crime do art. 33 da LA, por meio do incluso auto de apresentação, LAUDO de constatação de substância entorpecente provisório (87 petecas de OXI, totalizando 26,4g; 06 embalagens de maconha, totalizando 2,7g), onde obteve-se resultado POSITIVO para droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA e MACONHA, respectivamente. No que tange ao periculum libertatis, tem-se que a segregação cautelar do indiciado se faz necessária, para garantia da ordem pública, não se podendo olvidar que a diligência de prisão restou deflagrada após registro formal de notitia criminis, descrevendo os agentes e pormenorizando os fatos, conforme incluso nos autos. Outrossim, é cediço que o crime imputado ao flagranteado é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, agudizando a violência e a criminalidade, que traz a reboque. Assim, sem maiores delongas, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA, por conversão, de MAYCON DOUGLAS NASCIMENTO PEREIRA, com fulcro no art. 310, II do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO PROVEDOR DE SEU SUSTENTO

Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é pai de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento das crianças.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, visto que a autoridade inquinada coatora entendeu que a conduta do paciente põe em risco a paz social no município onde reside, pois o crime imputado ao paciente é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, agudizando a violência e a criminalidade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021